Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700130-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL REQUERIDO: CAI LIAI D E C I S Ã O Em decisão monocrática (ID 80011521), esta Relatoria deferiu o pedido principal da antecipação da tutela recursal pleiteada para autorizar o levantamento da quantia incontroversa de R$ 493.800,32 (quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos reais e trinta e dois centavos), acrescida dos rendimentos da conta judicial, em favor da parte requerente. Inconformada, a parte requerida interpôs agravo interno com pedido de efeito suspensivo (ID 80046055), sustentando, em síntese, que a decisão monocrática que autorizou o levantamento da parcela incontroversa dos honorários (execução definitiva) deveria ser sustada até o julgamento do referido recurso, invocando risco de irreversibilidade, discutindo suposta necessidade de aguardar o trânsito em julgado, e apontando a existência de ação rescisória como fato novo que recomendaria a suspensão. É o relato do necessário. O efeito suspensivo ao agravo interno constitui medida excepcional, condicionada à probabilidade de provimento do recurso e à demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme interpretação sistemática do art. 995, parágrafo único, do CPC, combinada com o art. 1.019, I, do CPC (por analogia à tutela recursal). Exige-se, portanto, alegação concreta e prova idônea desses requisitos, o que não se verifica nos autos. Consoante referido na decisão monocrática, o processo de origem diz respeito a cumprimento definitivo de sentença para receber honorários sucumbenciais – verba de natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC) –, sendo que, em primeira instância, restou delimitado o valor final em R$ 668.666,80, tendo a própria devedora reconhecido parcela incontroversa correspondente ao montante de R$ 471.720,00 como incontroverso (ID 79920969). Nessas circunstâncias, a decisão monocrática contra a qual a parte requerida se insurge apenas determinou o levantamento da parte incontroversa e manteve sob depósito o que permanece controvertido. Não há, pois, aparente violação à legalidade ou risco de irreversibilidade incompatível com o regime da execução. Ressalte-se que a decisão monocrática vergastada está em consonância com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a determinação de liberação da parcela incontroversa preserva a efetividade da jurisdição e a proporcionalidade dos encargos. Com relação ao fato de a parte requerida ter ajuizado ação rescisória, o CPC, em seu art. 969, é expresso ao estabelecer que a propositura da ação rescisória não obsta a eficácia da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de medida liminar pelo juízo competente. Trata-se de regra que preserva a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, evitando que simples alegações de rescindibilidade paralisem a satisfação do direito reconhecido por decisão transitada em julgado. No caso concreto, conforme consulta aos autos da ação rescisória (Proc. n. 0755227-88.2025.8.07.0000), até o presente momento, não houve apreciação da liminar requerida naqueles autos, razão pela qual permanece íntegra a força executiva do título judicial, não havendo fundamento legal para suspender o levantamento da quantia incontroversa ou a marcha processual. Por fim, ao contrário da tese defendida pela parte requerida, o risco qualificado está com o credor: quanto maior a retenção indevida, maior o acréscimo da mora (juros/correção a cargo do devedor), afrontando a diretriz do STJ para entrega efetiva e rápida do montante incontroverso. Dessa forma, a pretendida suspensão importaria o prolongamento indevido da inadimplência, contrariando a natureza alimentar e estimulando comportamento protelatório. Com base nas razões expostas, indefiro o efeito suspensivo requerido no agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator